Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717376-25.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BUENO DE LIMA AGRAVADO: UBIRATA JURANDI DE OLIVEIRA VARGAS D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado do acórdão proferido no presente agravo de instrumento, baixem-se os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 06 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator